Tribunal: TJPA
Processo: 0008118-92.2016.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008118-92.2016.8.14.0048

APELANTE: VANILSON MAIA TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –
1)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE.
2)
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EM PODER DO ACUSADO QUE JUSTIFICAM A FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DO ART. 42 DA LEI DE ENTORPECENTES. SÚMULA Nº 23 DO TJPA.
3)
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PROVIMENTO. INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO QUE NÃO INVIABILIZAM O RECONHECIMENTO DA MINORANTE. APLICAÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. PRECEDENTES. RETIFICAÇÃO DA PENA DEFINITIVA PARA 02 (DOIS) ANOS E 01 (UM) MÊS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, E MAIS 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS MULTA.
4)
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO A SEREM DEFINIDAS PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
5)
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE. Inexiste previsão legal a amparar o pleito de exclusão da pena pecuniária com base no fundamento de falta de recursos financeiros do réu. Ademais, a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, de conteúdo cogente. Precedentes jurisprudenciais.
6)

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, para reconhecer em favor do recorrente a minorante pelo tráfico privilegiado na fração máxima, restando sua pena definitiva quantificada em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime aberto, e mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, viabilizando a substituição da pena por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais, nos moldes do art. 44, §2º do CPB. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
VANILSON MAIA TEIXEIRA
, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis/Pa, que o condenou a pena definitiva de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, calculado à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões recursais, demanda o recorrente por sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena base para o mínimo legal, bem como, o reconhecimento da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado em sua fração máxima, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, demandando ainda, pela dispensa do pagamento da pena pecuniária ou por sua redução, ante a comprovada hipossuficiência do apelante.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narra a exordial que, na noite do dia 05 de julho de 2016, por volta das 20h16min, na Travessa Santa Inês, n° 16, bairro São Tomé, nesta cidade de Salinopolis/PA, em sua casa, foi preso em flagrante delito VANILSON MAIA TEIXEIRA por "adquirir", "ter em depósito", "transportar", "entregar'', "trazer consigo", "guardar" e "vender" drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Depreende-se dos autos que no dia, hora e local indicados, a Polícia Militar foi acionada, via NIOP, sendo informada de que VANILSON MAIA TEIXEIRA, conhecido traficante da região, estaria comercializando entorpecentes em sua casa.

Acrescenta que a guarnição se dirigiu ao local, a fim de averiguar a veracidade da informação, ocasião em que o denunciado foi abordado em sua residência e apreendidas em sua posse 52 (cinquenta e dois) "papelotes” de pasta a base de cocaína, pesando 160g (cento e sessenta) gramas, razão pela qual foi preso em flagrante delito e conduzido à Delegacia de Polícia.

Diante da Autoridade Policial, em sede de interrogatório, VANILSON MAIA TEIXEIRA confessou que adquiriu aproximadamente 20g (vinte gramas), de uma pessoa conhecida como "BIRI", peio valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), para comercializar cada “papelote" por R$ 10,00 (dez reais).

A substância apreendida foi submetida à exame de constatação pericial, pelo que foi confirmado, pelas características, que se trata de cocaína, entorpecente ilícito, que causa dependência física e/ou psíquica, com efeitos alucinógenos.

Em razão do exposto, o acusado foi denunciado e condenado como incurso no Art. 33 da Lei 11.343/2006, tendo sido cominada a pena definitiva de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa

Em suas razões recursais, demanda o recorrente por sua absolvição, sob a alegação de insuficiência de provas aptas a sua condenação,
tese esta que não deve prosperar
, senão vejamos:

Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se comprovada nos autos através dos Laudo Toxicológicos n.: 2016.02.001041-QUI atestando a natureza entorpecente do material apreendido na posse do acusado, a saber: 52 (cinquenta e dois) embrulhos confeccionados em plástico transparente, contendo substância pastosa branca, com peso total de 162g (cento e sessenta e duas gramas), testando positivo para a substância vulgarmente conhecida como “cocaína”.

Ao seu turno, a autoria do delito restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares José Rogério da Silva Holanda e Rosquelei Serrão Progênio, ouvidos na fase inquisitiva e em juízo, por ocasião da realização de audiência de instrução e julgamento ocorrida em 26.01.2017,

ambos relatando que a Guarnição da Policia Militar recebeu denúncia anônima via NIOP sobre o comércio de entorpecentes na residência do acusado, tendo sido encontrada no quintal da casa do réu, enfiada dentro da lama, o material entorpecente descrito no laudo, o qual estava dentro de uma garrafa de vidro protegida por um saco plástico.

Inquirido em juízo, o acusado negou a prática delitiva, aduzindo que somente confessou o cometimento do ilícito perante a autoridade policial porque sofreu violência física, contudo, não conseguiu demonstrar qualquer irregularidade na ação policial.

Destarte,
as narrativas apresentadas pelas testemunhas indicam, em uníssono, a apreensão da substância entorpecente na posse do acusado,
havendo, portanto, elementos p
robantes
idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório
, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando a autoria e materialidade sobejamente demonstradas no decorrer da instrução,
nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, elementos aptos a justificar a condenação do apelante, não havendo razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS (COCAÍNA, CRACK E MACONHA). POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(HC 504.137/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA PRODUZIDOS EM JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE.

(...)

2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

(...)

(AgRg no AREsp 1514541/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

VII

De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016.

Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido.

(AgRg no HC 684.145/SP, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

Quanto a dosimetria da pena, demanda o apelante pelo redimensionamento da pena base ao patamar mínimo, bem como, pela concessão da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado na fração máxima, além da retificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

In casu
, observa-se que, por ocasião da valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, muito embora o magistrado de piso tenha avaliado as
consequências do delito
com fundamento genérico, ao ponderar os elementos descritos no
art. 42 da Lei de Drogas
[1]
, considerou a quantidade relevante de entorpecente bem como a natureza altamente viciante da droga apreendida com o réu para justificar a exasperação da pena base para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, restando, portanto, plenamente justificada a elevação da reprimenda inicial, à luz do que enuncia a Súmula nº. 23 do TJEPA.

Oportuno pontuar, que ao estabelecer a reprimenda pecuniária, o juízo sentenciante a fixou no mínimo legal de 500 (quinhentos) dias-multa, portanto, sem guardar relação de proporcionalidade com a pena corpórea, todavia, o
quantum
estabelecido deve ser mantido, não sendo possível o agravamento da condição do réu por se tratar de recurso exclusivo da defesa, em observância ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
.

Na fase intermediária, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na etapa derradeira, inexistindo causas de aumento a serem consideradas, verifica-se que a sentença afastou a possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, descrita no art. 33, §4º da Lei de Entorpecentes, fundamentando-se na existência de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso como demonstrativo da dedicação do réu a atividade criminosa.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pacífico por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais nº. 1.977.027/PR e 1.977.180/PR, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, Tema 1.139, no sentido de que é vedada a utilização de procedimentos investigativos e ações penais em curso para impedir a aplicação do aludido privilégio. Sobre a questão:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA CONCRETA E INDIVIDUALIZADA, O FUNDAMENTO DECLINADO NA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. ILEGALIDADES FLAGRANTES. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS NÃO COMPROVADA. PENA REDIMENSIONADA. CABÍVEL O REGIME ABERTO, BEM COMO A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

(...)

4. É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06, consoante consolidado no Tema 1.139, firmado por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.977.027/PR e 1.977.180/PR, realizado em 10/08/2022, sob o rito dos recursos especiais repetitivos.

5. Agravo regimental desprovido. Concedido habeas corpus, de ofício, para fixar a pena-base no mínimo legal e aplicar a minorante do tráfico privilegiado na fração máxima, redimensionando a pena imposta ao Agravante nos patamares constantes deste voto.

(AgRg no AREsp n. 2.180.610/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Em razão do exposto, não havendo óbice ao reconhecimento da minorante, é impositiva sua aplicação na fração de 2/3 (dois terços), por inexistir outros vetores nos autos que permitam à sua modulação aquém do patamar máximo, restando a pena definitiva do réu quantificada em
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Em atenção ao
quantum
de pena definitiva estabelecido, impõe-se a retificação o regime inicial de cumprimento da reprimenda para o aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea c) do CPB
[2]
, mantendo o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Outrossim, presentes os requisitos do art. 44 do CPB, determino a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nos termos do §2º
[3]
do aludido artigo, a serem definidas a cargo do Juízo das Execuções Penais.

Por fim, acrescento que não merece guarida o pedido de afastamento integral da pena pecuniária fixada pelo juízo sentenciante, pois, de acordo com o art. 32, do CP, a pena de multa é uma das espécies de sanção criminal e,
in casu
, o apelante foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), cujo preceito secundário, de conteúdo cogente, prevê a aplicação de uma pena privativa de liberdade cumulada com uma pena de multa, ou seja, a multa é uma sanção impositiva decorrente da própria legalidade penal, não cabendo ao magistrado isentá-la, mesmo em razão da situação econômica do réu, a qual servirá como parâmetro para fixação de seu valor.

Ademais, inexiste previsão legal a amparar o pleito de exclusão da pena pecuniária com base no fundamento de falta de recursos financeiros do condenado, como se dá na situação em comento. Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – TRÁFICO DE DROGAS – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/2006 - REDUÇÃO DAS PENAS E ISENÇÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - CUSTAS - MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL.

Ausente a cabal demonstração acerca da associação estável e permanente com o objetivo de traficar drogas, formando uma verdadeira societas sceleris, imperiosa a manutenção da absolvição dos acusados do delito previsto no artigo 35 da Lei 11.343/2006. Demonstrado que os réus, embora primários, se dedicavam a atividades criminosas, não fazem jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. A existência de algumas circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação das penas-base um pouco acima do mínimo legal. É cogente a imposição da pena de multa pelo magistrado, quando o preceito secundário do artigo comina a referida reprimenda.” (TJ/MG, APR 0050289-54.2019.8.13.0188, 3ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Maria Luíza de Marilac, j. 14/06/2022) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PEDIDO DE ISENCÃO DA PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NORMA COGENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Não encontra amparo na legislação criminal o pedido de isenção do pagamento de multa fixada em condenação penal, haja vista que seu acolhimento vai de encontro com o princípio constitucional da legalidade.

2 - Ademais, é imperioso frisar que essa reprimenda ostenta caráter penal, razão pela qual não se submete ao livre arbítrio do julgador.

3 - Apelação conhecida e desprovida.” (TJ/DF, 0701073-59.2021.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, j. 09/12/2021) (grifo nosso)

Ante ao exposto, CONHEÇO O RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reconhecer a incidência da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), retificando a pena definitiva do réu para 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime aberto, e mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, viabilizando a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos moldes do art. 44, §2º do CPB, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

[2]
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

[3]
§ 2
o
Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

Belém, 10/10/2023